Tribunal: STF
Processo: ARE 1533153
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que acolheu, por maioria, preliminar em apelação criminal, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A nulidade em razão da busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas vai reconhecida, porquanto não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais militares em juízo, o que justificou a abordagem foi o fato do acusado estar em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas e ter apresentado nervosismo ao presenciar a guarnição policial. 2. Constata-se que o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. PRELIMINAR ACOLHIDA, POR MAIORIA. MÉRITO PREJUDICADO”. (edoc. 234)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 252)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal foi realizada diante de fundada suspeitas do acusado (edoc. 260).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:  



    “(...)



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, com lastro no APF nº 919/2021/100464, proveniente da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Pronto Atendimento de Viamão, ofereceu denúncia em face de PEDRO HENRIKE PICCOLI MARTINS, já qualificado nos autos, imputando-lhe como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso: 



    No dia 1º de fevereiro de 2021, por volta das 15h25min, na Rua Pedro Moreira Lobato, na via pública, Bairro Santo Onofre, em Viamão, PEDRO HENRIKE PICCOLI MARTINS trouxe consigo e transportou drogas, consistentes em 17 porções de maconha, pesando aproximadamente 37 g, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Por ocasião do fato, guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento em conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o denunciado na via pública, em atitude suspeita. Realizadas abordagem e revista pessoal, com PEDRO HENRIKE foram localizadas as drogas apreendidas, R$ 697,00 em moeda nacional e corrente e anotações características do tráfico. 



    (...)



    Com o fim de avaliar se o acusado praticou ou não os fatos que lhe foram imputados pelo Ministério Público, cumpre, inicialmente, examinar os depoimentos colhidos durante a instrução judicial. 



    O policial militar JONATHAN DA SILVA CORREA, em seu depoimento judicial informou que estava em patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico, no qual o batalhão já efetuou diversos prisões, quando avistaram o réu, o qual estava parado em local habitual de venda de drogas e, ao visualizar a guarnição, esboçou espanto e nervosismo e fez menção de levantar-se. Referiu que, realizada a abordagem, em busca pessoal, foi localizada uma quantidade de drogas, consistente em maconha, e dinheiro. Afirmou não saber qual a facção que domina o local, bem como que não conhece o réu de abordagens anteriores. Relatou que, no momento da prisão, havia outras pessoas no local, mas que o réu era o único no ponto conhecido por venda de drogas. 



    A testemunha MICAEL CABREIRA BOENO, também policial militar, ouvida em Juízo, disse que a guarnição estava fazendo o policiamento no local, já conhecido pela traficância, quando avistaram o réu, que fez menção de fugir, demonstrando nervosismo, e foi abordado. Relatou que, em revista pessoal, foram encontradas porções de droga, consistente em maconha, e quantia em dinheiro, em notas trocadas, além de um papel com notas escritas, parecendo ser referente a dívidas ou algo relacionado ao tráfico. Asseverou que o réu estava sozinha em local que é conhecido como ponto de venda. Informou não saber qual a facção que domina aquela área e que não conhece o réu de outras abordagens. Por fim, referiu que não visualizou ato de mercância em si e não se recorda de ter visto outras pessoas no local. 



    O réu PEDRO HENRIKE PICCOLI, por ocasião de seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Informou que comprara um pacote de maconha para consumo próprio, pelo valor de R$100,00. Aduziu que os policiais chegaram de moto e o indivíduo de quem comprou as drogas fugiu e ele foi abordado. Declarou que não fugiu e que estava com 17 porções de maconha, além de R$ 550,00 reais, que lhe pertenciam, e R$ 100,00 que eram de sua esposa. Por fim, declarou que sua namorada estava com ele no momento da prisão. 



    Cediço que o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 criminaliza, dentre outras, as condutas de vender, expor à venda, guardar, ter em depósito para fins de entrega a consumo alheio drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Trata-se do chamado tipo misto alternativo, considerando que o cometimento de qualquer uma das inúmeras condutas descritas no dispositivo já é suficiente para a caracterização do crime, sendo que, por outro lado, eventual cumulação de condutas não caracteriza pluralidade de crimes, tendo em vista se tratar de um mesmo bem jurídico violado em um mesmo contexto fático. Esta é, com efeito, a lição de GILBERTO THUMS e VILMAR PACHECO. 



    É necessário, ademais, que, independentemente da conduta praticada, possua ela compatibilidade com o elemento subjetivo do tipo pertinente à espécie, qual seja, o realizar a atividade de traficância de entorpecentes.



    No que pertine à autoria, verifico que existem elementos probatórios angariados no curso da persecução penal suficientes a sedimentar a condenação de PEDRO HENRIKE PICCOLI MARTINS pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme a prova oral coletada no curso da instrução. 



    Isso porque, dos depoimentos prestados pelos policiais, verifica-se que não transparecem intenção de causar mal ao acusado, relatando os fatos objetivamente, não havendo motivo para desconsiderar seus relatos, que, diga-se desde já, mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos acerca dos fatos”. (edoc. 137, p. 2-6, grifamos) 



    Contudo, em sede de apelação, o TJRS acolheu preliminar, por maioria, para reconhecer a ausência de “fundada suspeita” e absolver o acusado, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, ''a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.'' 



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    Nesse sentido, verifico que é caso de acolher a preliminar a fim de reconhecer a nulidade da busca pessoal em relação ao apelante, restando prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos. 



    (...)



    Com efeito, o policial JONATHAN DA SILVA CORREA ( evento 85, VÍDEO2), declarou que estavam em patrulhamento em local conhecido por ser ponto de tráfico. Ao avistar a guarnição, o réu apresentou olhar de espanto, demonstrando nervosismo, e fez menção de levantar. O nervosismo do réu causou estranheza, razão pela qual o abordaram. 



    O outro policial, MICAEL CABREIRA BOENO (evento 85, VÍDEO3) relatou que estavam realizando patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram o réu. Ao perceber a presença da polícia, o réu fez menção de se levantar, não se sabendo se para fugir ou por outro motivo. O policial destacou que o acusado demonstrava nervosismo durante a situação. Foi então que a abordagem foi feita.



    O réu ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA, em seu interrogatório ( evento 85, VÍDEO4), referiu que havia recebido um auxílio financeiro e estava fazendo um churrasco em casa. Afirmou que comprou um pacote de maconha para uso pessoal, no valor de R$100,00 (cem reais). Quando a equipe de policiais chegou, ele estava com o pacote, e o vendedor fugiu do local. O depoente garantiu que não havia tentado fugir e que estava acompanhado de sua namorada, explicando que foi ao local apenas para adquirir a substância para seu próprio consumo. 



    No caso concreto, verifica-se que os agentes policiais são uníssonos ao afirmarem que abordaram o réu em razão dele ter apresentado nervosismo ao presenciar a guarnição policial. Nesse sentido, o policial militar Jonathan da Silva Correa narrou que estava na companhia de seu colega Micael Cabreira Boeno, em patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico, quando avistaram o apelante. 



    Questionado sobre qual teria sido a fundada suspeita, o policial Jonathan referiu que o motivo da abordagem teria sido o fato do apelante ter apresentado nervosismo ao avistar a guarnição. 



    No mesmo sentido foi o depoimento do policial Micael, o qual referiu que o acusado fez menção de se levantar, demonstrando estar nervoso, razão pela qual resolveram abordá-lo. 



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o réu foi abordado em via pública pelos policias acima nominados, os quais informaram que o acusado apresentou nervosismo no local em qual patrulhavam. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem.



    (...)



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal.



    (...)



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.



    (...) Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita anterior de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. Destaco que os policias militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem.



    (...)]Isto posto, voto por acolher a preliminar defensiva, para declarar a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu PEDRO HENRIKE PICCOLI MARTINS do crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prejudicados os demais pleitos defensivos”. (edoc. 234, p. 1-5, grifamos)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados na sentença condenatória: os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado em local conhecido como ponto de tráfico. O réu, por sua vez, ao avistar os agentes, apresentou bastante nervosismo e fez menção de fugir (edoc. 137)  



    Na abordagem, os policiais encontraram 17 porções de maconha, pesando aproximadamente 37g, R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais) em dinheiro e anotações características do tráfico.



    Com efeito, como restou apurado nos autos, os policiais observaram uma atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico, e, quando abordaram o acusado, encontraram entorpecentes em seu poder. 



    Essas circunstâncias levaram o Juiz sentenciante a condenar o acusado por tráfico de drogas.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    Ainda nesse sentido: ARE 1488879, DJe de 02/05/2024 e ARE 1493272, de minha relatoria, DJe de 03/06/2024, ambos de minha relatoria.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrente.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente